Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709666-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIO CUNHA BORGES, ROGERIO FONTOURA BARROS, DEMETRIO LUIZ MATTE, LUIS CARLOS SCHNEIDER, GISELA ELSNER MATTE, PAULO RENATO DA CUNHA BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante de pagamento (ID 17306310) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao presente recurso. Ante o exposto, concedo aos recorrentes o prazo de 05 (cinco) dias para coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário em evidência, sob pena da necessidade de recolhimento em dobro para conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator